Tribunal: STF
Processo: Rcl 44595
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional proposta por Luiz Aparecido Parra Goulart com o objetivo de anular decisão judicial por suposta transgressão ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 1.540/DF.
    Colhe-se dos autos que o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo manteve, em sede de recurso de apelação, a decisão de exclusão do reclamante dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo por transgressão disciplinar de natureza grave.
    Sustenta o autor que a exclusão em questão teria sido baseada em artigo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo (RDPMESP) incompatível com o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) e deveria haver similaridade entre a legislação estadual e federal sobre a matéria, em face do que prescreve a antiga redação do artigo 18, do Decreto Lei 667/69, regulamentado pelo Decreto 88.777/83, e do disposto no julgamento da ADI 1.540/MS.
    Requer-se medida liminar para suspender o trâmite da ação originária até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, para anular a decisão reclamada.
    É o Relatório. Decido.
    O reclamante alega que o art. 12, § 1º, 2, do RDPMESP, utilizado como fundamentação para demissão em questão, prevê a existência de uma transgressão disciplinar genérica, que não encontra correspondência no RDE, em ofensa ao art. 18, do Decreto Lei 667/79. Confiram-se os dispositivos citados:
    “Decreto Lei 677/79.
    Art. 18. As Polícias Militares serão regidas por Regulamento Disciplinar redigido à semelhança do Regulamento Disciplinar do Exército e adaptado às condições especiais de cada Corporação.
    RDPMESP.
    Artigo 12 – Transgressão disciplinar é a infração administrativa caracterizada pela violação dos deveres policiais-militares, cominando ao infrator as sanções previstas neste Regulamento. 
    § 1º – As transgressões disciplinares compreendem: 
    1 – todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial militar, especificadas no artigo 13 deste Regulamento; 
    2 – todas as ações ou omissões NÃO ESPECIFICADAS NO ARTIGO 13 DESTE REGULAMENTO, mas que também violem os valores e deveres policiais-militares.”
    Aduz o autor que a decisão reclamada, ao reconhecer a validade do art. 12, § 1º, 2, do RDPMESP, teria violado o disposto no julgamento da ADI 1.540/MS, na qual haveria sido reconhecida a necessidade de correlação entre os regulamentos das Polícias Militares e as normas gerais de organização das Polícias Militares, estas reservadas à lei federal.
    Em análise à ADI 1540/MS, verifica-se, todavia, que esta não foi conhecida, por tratar de matéria que não representa ofensa direta à Constituição, conforme ementa abaixo: 
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1º, 2º, 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. 
    1. A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em leis que dispõem sobre normas gerais de organização das polícias-militares, as quais, por sua vez, estão sob reserva de lei federal (CF, art. 22, XXI). O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal; no caso, esta proíbe a concessão do especial privilégio impugnado (art. 24 do Decreto-lei nº 667/69 e art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80). 2. O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à Constituição, e, em conseqüência, sendo o caso de ilegalidade, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar.”
    (ADI 1540, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1997, DJ 16-11-2001 PP-00007 EMENT VOL-02052-01 PP-00026 – com meus grifos)
    A questão alegada na reclamação, relacionada à validade do art. 18, do Decreto 667/69 ou do art. 12, do RDPMESP, não possui relação direta com o julgamento da ADI 1540/MS, porquanto esta ação sequer foi conhecida.
    Por oportuno, confira-se fragmento da decisão proferida pelo eminente Ministro Celso de Mello no julgamento da Rcl 21.214/CE, de que foi Relator: 
    “É importante assinalar que, em sede de controle normativo abstrato, as decisões proferidas pelo STF revestem-se de eficácia vinculante quando, apreciando o mérito da ação, julgam-na procedente ou improcedente (Rcl 1.880-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊIA, Pleno) ou, ainda, quando deferem o provimento cautelar nelas requerido (ADC 4/DF, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO – RE 168.277-QO/RS, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.). 
    O efeito vinculante, no entanto, deixa de produzir-se na hipótese de extinção anômala do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, como sucede, p. ex., no caso de a ação respectiva sofrer juízo negativo de cognoscibilidade, tal como ocorreu em relação à mencionada ADI 1.121-MC/RS, que não foi conhecida pelo fato de a entidade autora não dispor de legitimidade ativa “ad causam”. 
    Em tal ocorrendo, e ante a ausência de julgamento definitivo sobre o mérito deduzido nas ações constitucionais ou em razão de falta de decisão concessiva de provimento cautelar em referidos processos objetivos, torna-se inadmissível a invocação, como paradigma de confronto, da decisão que não conheceu de qualquer daquelas ações, como sucedeu na apreciação da ação direta em referência (ADI 1.121- -MC/RS), que deixou de ser conhecida pelo Plenário desta Suprema Corte.” (com meus grifos)
    Assim, ocorrendo a ausência de julgamento sobre o mérito deduzido na ação constitucional, torna-se inadmissível apontar, como paradigma de confronto, a decisão que não conheceu do processo objetivo, tal como no presente caso.
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator